Tribunal: TRF3
Processo: 5130054-46.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
451/608)

5130054-46.2025.4.03.9999

DJEN Data: 25/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 25/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5130054-46.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA JOSE DA PAIXAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ BOSCOLO PIMENTEL LOUREIRO - MS9876-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA ARRUDA PINTO - MS16590-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE ANTERIOR À PERÍCIA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO MÍNIMO PARA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, fixando a data de início do benefício (DIB) em 06/08/2021 (data de início da incapacidade apontada na perícia) e a data de cessação do benefício (DCB) em 6 meses a contar da perícia judicial. A autora insurgiu-se quanto à DIB, sustentando que a incapacidade remonta a período anterior, bem como quanto à DCB, alegando que o prazo fixado já estava exaurido quando da prolação da sentença, inviabilizando o pedido administrativo de prorrogação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data de início do benefício deve corresponder à data de início da incapacidade fixada na perícia (06/08/2021) ou à data da cessação administrativa indevida do benefício anteriormente concedido (31/03/2020); e (ii) saber se a data de cessação do benefício deve observar prazo mínimo de 30 dias a contar da efetiva implantação, de modo a viabilizar pedido administrativo de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. A DIB deve ser fixada em 31/03/2020, data da cessação administrativa indevida do benefício anterior, pois, embora a perícia tenha fixado DII em 06/08/2021, o conjunto probatório evidencia quadro psiquiátrico incapacitante muito anterior, contemporâneo à cessação administrativa, considerando documentos médicos, concedendo sucessivos afastamentos e continuidade terapêutica, sem solução de continuidade, desde janeiro de 2020.

4. A DCB deve observar prazo de 30 dias da efetiva implantação/restabelecimento do benefício, possibilitando o exercício do direito da parte de requerer administrativamente prorrogação. A sentença fixou DCB já excedida quando de sua prolação, inviabilizando o pedido de prorrogação à luz do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1991 e do § 2o do artigo 78 do Decreto 3.048/1999.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 59 e 60, § 9o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e § 2o, e 78, § 2o; CPC, arts. 371, 479 e 149; e Portaria Conjunta 2/2020, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5130054-46.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA JOSE DA PAIXAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANA BEATRIZ BOSCOLO PIMENTEL LOUREIRO - MS9876-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LAURA ARRUDA PINTO - MS16590-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de benefício por incapacidade temporária, com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

A sentença (ID 333902055), posteriormente integrada por decisão em embargos de declaração (ID 333902090), julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com renda mensal correspondente a 91% do salário-de-benefício, fixando-se, após correção em sede de embargos, termo inicial (DIB) na data de início da incapacidade (DII), em 06/08/2021, e o termo final (DCB) no prazo de 6 meses a contar da perícia judicial; (2) conceder tutela de urgência para implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 10.000,00; (3) determinar a incidência de correção monetária desde o vencimento de cada prestação e juros moratórios a partir da citação; e (4) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data da sentença.

Em sede de embargos de declaração, consignou o Juízo de origem que, embora inicialmente constasse da sentença fixação do benefício desde a data do requerimento administrativo, o laudo pericial apontou data de início da incapacidade em 06/08/2021, razão pela qual, sendo a incapacidade superveniente ao requerimento administrativo, o termo inicial do benefício deveria corresponder à referida DII.

Apelou a autora (ID 333902101), sustentando, em síntese: (1) que a incapacidade laborativa restou demonstrada desde o ano de 2020, com continuidade do quadro incapacitante até o presente momento, motivo pelo qual requer a reforma da sentença para fixação da DIB em 12/03/2021, data do requerimento administrativo; e (2) que a sentença foi proferida quase um ano após a realização da perícia judicial, circunstância que inviabilizou o exercício do direito de requerer administrativamente a prorrogação do benefício, razão pela qual postula a adequação da DCB para momento posterior ao efetivo cumprimento da decisão judicial, de modo a assegurar prazo mínimo para formulação do pedido de prorrogação, com aplicação, ao caso, do entendimento firmado no Tema 246 da Turma Nacional de Uniformização.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do art. 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido a carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos arts. 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os arts. 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais disso, há três hipóteses destacadas de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os arts. 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado, (artigo 15, I da Lei 8.213/1991)

Na espécie, a autora formulou pedido administrativo de prorrogação do benefício 631.493.273-8, com DER em 21/02/2020, tendo sido reconhecido o auxílio por incapacidade temporária até 31/03/2020. Insurge-se, na presente demanda, contra a cessação administrativa do benefício, pleiteando continuidade.

Embora a autora, em sede recursal, mencione requerimento administrativo posterior (DER 12/03/2021), tal pretensão não constitui fato novo no espectro da ação ajuizada e sim nova pretensão que altera os limites objetivos da demanda, que versa sobre a cessação do benefício anterior em 31/03/2020, razão pela qual a controvérsia deve permanecer adstrita ao exame da continuidade ou não do estado incapacitante desde a cessação administrativa impugnada.

O laudo médico pericial judicial, em 03/02/2023 (ID 333901926), concluiu que a autora é “portadora de transtorno depressivo recorrente grave (CID F33), de longa duração e difícil controle clínico, necessitando de tratamento para recuperação, readaptação ou reabilitação profissional,” consignando “incapacidade laborativa total e temporária por período adicional de 6 (seis) meses, com posterior reavaliação pela autarquia”. Fixou o expert a data de início da incapacidade (DII) em 06/08/2021, com base em atestado psiquiátrico acostado aos autos.

A sentença (ID 333902055) julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio por incapacidade temporária desde a DER em 21/02/2020, porém, em embargos de declaração, houve ajuste para fixar a DII em 06/08/2021, conforme previsto no laudo pericial, pois, sendo a incapacidade posterior ao requerimento administrativo, o benefício deve observar a data técnica indicada pelo perito judicial.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à definição da DIB e à forma de fixação da DCB, especialmente porque a sentença estipulou prazo de 6 meses a contar da perícia judicial, insurgindo-se a autora quanto à necessidade de garantia de prazo mínimo para formulação de pedido administrativo de prorrogação.

Embora a perícia tenha fixado a DII em 06/08/2021, o conjunto probatório dos autos evidencia quadro psiquiátrico incapacitante muito anterior, contemporâneo à cessação administrativa ocorrida em 31/03/2020. Com efeito, os documentos médicos demonstram sucessivos afastamentos e continuidade terapêutica, sem solução de continuidade, desde janeiro de 2020 até, ao menos, abril de 2022, por meio de inúmeros atestados médicos emitidos por profissionais diversos, todos apontando incapacidade laborativa decorrente da mesma moléstia psiquiátrica.

Os documentos médicos revelam quadro persistente desde 30/01/2020 até 03/04/2022:

ATESTADOS:

DATA DE INÍCIO

PERÍODO DE AFASTAMENTO

ID / DOCUMENTO

30/01/2020

15 dias

333901893

21/02/2020

Tempo indeterminado

333901898 f 1

17/02/2020

7 dias

333901893 f. 2

01/04/2020

30 dias

333901893 f. 3

02/05/2020

60 dias

333901893 f. 4

02/07/2020

30 dias

333901893 f. 5

01/08/2020

30 dias

333901893 f. 6

30/08/2020

30 dias

333901893 f. 7

30/09/2020

30 dias

333901893 f. 8

30/10/2020

30 dias

333901893 f. 9

30/11/2020

30 dias

333901893 f. 10

30/12/2020

30 dias

333901893 f. 11

30/01/2021

30 dias

333901894 f. 1

01/03/2021

30 dias

333901894 f. 2

01/04/2021

30 dias

333901894 f. 3

30/05/2021

30 dias

333901894 f. 4

30/06/2021

30 dias

333901894 f. 5

04/08/2021

90 dias

333901894 f. 6

13/12/2021

5 dias

333901895

11/02/2022

Tempo indeterminado

333901896 f. 5

03/02/2022

60 dias

333901898 f. 5

Assim, a sequência documental comprova quadro clínico progressivo, persistente e incapacitante em período consideravelmente antecedente à DII fixada judicialmente, reforçando a conclusão, por prisma técnico, de continuidade do estado incapacitante desde a indevida cessação administrativa, sobretudo diante da presença de documentos médicos contemporâneos e sucessivos que evidenciam a persistência da patologia.

Nestas circunstâncias, a fixação da DII apenas em 06/08/2021 não é consentânea com o conjunto probatório, devendo prevalecer a interpretação mais aderente à realidade fática documentalmente demonstrada nos autos. Há, pois, elementos suficientes para reformar parcialmente a sentença quanto ao termo inicial do benefício, fixando-se a DIB na data da cessação administrativa indevida do benefício 631.493.273-8, em 31/03/2020, observados os períodos eventualmente já pagos administrativamente.

No tocante à DCB, citou-se entendimento de que, quando a decisão judicial adota prazo estimado de recuperação fixado em perícia, deve ser assegurado prazo mínimo de 30 dias, a contar da efetiva implantação do benefício, para viabilizar eventual pedido administrativo de prorrogação.

A autora postulou pela alteração da data da cessação do benefício, citando orientação da Turma Nacional de Uniformização, firmada no julgamento do Tema 246 com o seguinte teor:

"I - Quando a decisão judicial adotar a estimativa de prazo de recuperação da capacidade prevista na perícia, o termo inicial é a data da realização do exame, sem prejuízo do disposto no art. 479 do CPC, devendo ser garantido prazo mínimo de 30 dias, desde a implantação, para viabilizar o pedido administrativo de prorrogação."

Tal diretriz tem por finalidade evitar prejuízo por eventual intervalo entre a fixação judicial da data de cessação do benefício (DCB) e a sua efetiva implantação, garantindo ao segurado o exercício do direito de pleitear a prorrogação administrativa, nos termos do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1991 e do § 2o do artigo 78 do Decreto 3.048/1999.

O trâmite processual pode ensejar situações em que o prazo fixado para cessação do benefício se esgote antes mesmo de sua implantação ou em momento muito próximo, inviabilizando, na prática, a formulação do pedido de prorrogação na esfera administrativa.

Neste contexto, a inclusão de benefícios concedidos judicialmente no sistema de gestão dos benefícios por incapacidade não pode implicar tratamento menos favorável do que o conferido aos benefícios concedidos na via administrativa, o que impõe que a fixação da data de cessação do benefício (DCB) seja acompanhada de condições concretas que permitam ao segurado exercer o direito de requerer a sua prorrogação junto à Administração.

Desta realidade deriva a necessidade de assegurar prazo mínimo razoável, apto a possibilitar que o segurado tome ciência da decisão judicial e, se for o caso, adote providências necessárias para requerer a prorrogação do benefício.

Trata-se de entendimento com respaldo na regulamentação administrativa, conforme se extrai do § 1o do artigo 10 da Portaria Conjunta 2, de 12 de março de 2020, que dispõe:

"Artigo 10 Havendo fixação de DCB pelo Poder Judiciário, o servidor deverá cumprir a decisão, utilizando a conclusão "DCB informada pelo juiz" e inserir a data fixada.

§ 1o Salvo nas hipóteses de decisão judicial ou de despacho do órgão de execução da PGF com ordem expressa em sentido contrário, em se tratando de DCB vencida ou com prazo a vencer inferior a 30 dias da DDB/atualização, deve o benefício ser implantado com DCB no 30o dia posterior a data do efetivo cumprimento, como forma de possibilitar o pedido de prorrogação."

A finalidade do prazo de trinta dias é assegurar ao segurado os meios para efetivamente postular continuidade do pagamento do benefício até a realização de nova perícia administrativa, caso venha a requerer sua prorrogação.

No caso, a sentença, ao considerar o prazo de 6 meses a contar da perícia realizada em 03/02/2023, estipulou a data de cessação do benefício (DCB) em 08/2023, já excedido quando da prolação da sentença ou, ao menos, do registro respectivo, em 22/02/2024, não gerando tempo hábil sequer para requerer providências administrativas de prorrogação antes da respectiva implantação.

Considerando parâmetros da jurisprudência e teor da regulamentação administrativa, a data da cessação do benefício deve ser fixada após o decurso de 30 dias contados da efetiva implantação ou restabelecimento, quando o prazo inicialmente indicado na sentença já tiver decorrido, assim possibilitando à segurada prazo útil para eventualmente requerer pedido de prorrogação administrativa.

Em suma, comporta reforma a sentença para fixar a DIB em 31/03/2020, data da cessação administrativa indevida do benefício anteriormente concedido; e fixar a DCB em 30 dias contados da efetiva implantação/restabelecimento, quando o termo final fixado pela sentença estiver exaurido ou não permitir à parte exercer o direito, em tempo, de requerer administrativamente sua prorrogação.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da autora, nos termos supracitados.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. INCAPACIDADE ANTERIOR À PERÍCIA. DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRAZO MÍNIMO PARA PEDIDO DE PRORROGAÇÃO ADMINISTRATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária, fixando a data de início do benefício (DIB) em 06/08/2021 (data de início da incapacidade apontada na perícia) e a data de cessação do benefício (DCB) em 6 meses a contar da perícia judicial. A autora insurgiu-se quanto à DIB, sustentando que a incapacidade remonta a período anterior, bem como quanto à DCB, alegando que o prazo fixado já estava exaurido quando da prolação da sentença, inviabilizando o pedido administrativo de prorrogação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a data de início do benefício deve corresponder à data de início da incapacidade fixada na perícia (06/08/2021) ou à data da cessação administrativa indevida do benefício anteriormente concedido (31/03/2020); e (ii) saber se a data de cessação do benefício deve observar prazo mínimo de 30 dias a contar da efetiva implantação, de modo a viabilizar pedido administrativo de prorrogação.

III. Razões de decidir

3. A DIB deve ser fixada em 31/03/2020, data da cessação administrativa indevida do benefício anterior, pois, embora a perícia tenha fixado DII em 06/08/2021, o conjunto probatório evidencia quadro psiquiátrico incapacitante muito anterior, contemporâneo à cessação administrativa, considerando documentos médicos, concedendo sucessivos afastamentos e continuidade terapêutica, sem solução de continuidade, desde janeiro de 2020.

4. A DCB deve observar prazo de 30 dias da efetiva implantação/restabelecimento do benefício, possibilitando o exercício do direito da parte de requerer administrativamente prorrogação. A sentença fixou DCB já excedida quando de sua prolação, inviabilizando o pedido de prorrogação à luz do § 9o do artigo 60 da Lei 8.213/1991 e do § 2o do artigo 78 do Decreto 3.048/1999.

IV. Dispositivo

7. Apelação parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, 59 e 60, § 9o; Decreto 3.048/1999, arts. 30, III, e § 2o, e 78, § 2o; CPC, arts. 371, 479 e 149; e Portaria Conjunta 2/2020, art. 10, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: TNU, Tema 246.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão